Tribunal: TJBA
Processo: 8004043-03.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004043-03.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEVERINO ALVES DE SENA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO INDEVIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO EXPRESSA À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada em desfavor do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais.

2. O autor sustenta que foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem ter firmado contrato com o réu, enquanto a instituição financeira alega a existência de empréstimo consignado no valor de R$ 7.809,11, a ser pago em 84 parcelas de R$ 180,00, apresentando suposto contrato assinado pelo demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O cerne da controvérsia consiste em verificar se, tendo a aparte autora impugnado a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado juntado pelo banco, houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento da prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa quando há impugnação expressa da autenticidade da assinatura em contrato, sendo a perícia o meio adequado para aferir sua veracidade.

5. O juízo de origem fundamentou a desnecessidade da perícia na semelhança entre as assinaturas do contrato e de outros documentos do autor, mas essa análise exige conhecimento técnico específico, não podendo ser substituída por juízo subjetivo do magistrado.

6. A simples alegação de que os valores do empréstimo foram creditados na conta do autor não é suficiente para afastar a necessidade da perícia grafotécnica, diante da contestação quanto à existência do vínculo contratual.

7. O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe ao réu, nos termos do art. 429, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, uma vez que a instituição financeira produziu o documento impugnado. No entanto, é inviável, neste momento processual, julgar procedentes os pedidos autorais, posto não fora oportunizado nem mesmo ao demandado a produção da prova técnica, de modo que se impõe a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para produção da prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento
:

1. Como regra, o indeferimento de perícia grafotécnica requerida para impugnar assinatura em contrato configura cerceamento de defesa.

2. O ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada em contrato incumbe à instituição financeira que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

3. A simples alegação de crédito de valores na conta do autor não é suficiente para afastar a necessidade de perícia grafotécnica quando há impugnação expressa da assinatura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355 e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1001985-02.2020.8.26.0320, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 26.05.2021; TJ-MT, AC 1001008-35.2021.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8004043-03.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
SEVERINO ALVES DE CENA
e
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e
, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para
ANULAR
a sentença recorrida,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA